Tribunal: TJES
Processo: 5000559-70.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-70.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA JACQUES DE FREITAS VENANCIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000559-70.2024.8.08.0020
Origem
: Juízo de Guaçuí - 2ª Vara
RECORRENTE
: JULIANA JACQUES DE FREITAS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS LOMBO-SACRA (LOMBAR) E DE QUADRIL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES. CUMPRIMENTO APÓS DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Afirma a parte autora ser portadora de Artrose Cervical, Fibromialgia, Obesidade, entre outras comorbidades, motivo pelo qual, em 21/09/2021, foi solicitado por sua médica a realização de três exames (Ressonância Magnética (RM) — Coluna Cervical, Coluna Lombo-Sacra e Quadril). Aduz que, após quase dois anos de espera, conseguiu realizar apenas a RM de Coluna Cervical em 23/09/2023. Os demais exames não puderam ser realizados, pois o equipamento da Santa Casa de Guaçuí não suportava peso superior a 100kg. Diante da demora de quase três anos e da falha administrativa em prover os exames, ajuizou a ação pleiteando a concessão da tutela de urgência para realização imediata das RMs Lombo-Sacra e Quadril e indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. A questão em discussão consiste apenas em verificar se está configurado dano moral no presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. Ao analisar os autos, verifica-se que a irresignação da parte autora recai apenas sobre a improcedência do pedido de indenização por danos morais, vez que, conforme afirmado nas razões recursais, os exames foram devidamente realizados pelo ente municipal após a determinação judicial de ID nº 15633628.

5.
No que se refere aos danos morais, tem-se que estes não se encontram configurados. Apesar de a parte ré ter realizado os exames após três anos e tão somente com determinação judicial, não se vislumbra dano moral indenizável, na medida em que a simples demora na autorização ou na execução dos procedimentos, sem demonstração de efetivo agravamento do quadro clínico da autora ou de violação direta à sua dignidade, não é suficiente para ensejar reparação por dano moral. É necessário que fique comprovado que a conduta da parte ré atingiu direitos de personalidade, o que não ocorreu no caso em exame.

6.
Assim, ausente a comprovação de abalo moral, não há que se falar em condenação da parte ré ao pagamento de indenização por esse motivo, devendo o pedido ser julgado improcedente nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO
7.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)